Tribunal: TJDFT
Processo: 0738615-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738615-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON DOUGLAS COSTA SILVA, FABIANE LUCIA CORTES DA COSTA AGRAVADO: FABIO FERNANDES COTA, CIA-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou aos exequentes/agravantes que, no prazo de 10 dias, devolvam o valor levantado em razão da penhora de salário do agravado (R$ 1.230,93). Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) ainda se encontra pendente de julgamento perante o Col. STJ o REsp 1950621/DF, por eles interposto contra o acórdão do AGI 0713852-83.2020.8.07.0000 (que afastou a penhora salarial para pagamento de honorários); 2) houve retenção de apenas 2 meses de salário do agravado, sendo que somente uma parte foi transferida aos patronos dos agravantes, sendo que a outra se encontra depositada em juízo, totalizando cerca de R$ 2.400,00; 3) o valor penhorado é uma fração pequena da verba honorária devida (cerca de R$ 30.000,00), que tem natureza alimentar e é irrepetível. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a determinação de devolução do valor penhorado, ao menos até o julgamento do recurso especial. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a penhora do salário do agravado já foi considerada indevida no julgamento do AGI 0713852-83.2020.8.07.0000 e não consta que tenha sido deferido efeito suspensivo ao REsp 1950621/DF interposto pelos agravantes contra aquele acórdão. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a prévia instauração do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator